Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-67.2011.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Alegações preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade do processo, cerceamento de defesa e prescrição desacolhidas. Ato de improbidade administrativa que se comprovou. Contratação de serviços de análises clínicas, citológicas e patológicas. Injustificadas prorrogações de contrato. Ausência de procedimento licitatório. Desrespeito aos princípios norteadores da Administração Pública.

Ementa:
APELAÇÃO. Alegações preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade do processo, cerceamento de defesa e prescrição desacolhidas. Ato de improbidade administrativa que se comprovou. Contratação de serviços de análises clínicas, citológicas e patológicas. Injustificadas prorrogações de contrato. Ausência de procedimento licitatório. Desrespeito aos princípios norteadores da Administração Pública. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, ajustamento às sanções aplicadas que é de rigor. Portanto, recursos parcialmente providos.